Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1008015-60.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), Z L DE ANGELO COMERCIO DE MADEIRAS - ME - CNPJ: 26.030.164/0001-55 (INTERESSADO), MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (INTERESSADO), NAZARENO FIORAVANTE DE ANGELO - CPF: 537.939.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1008015-60.2020.8.11.0000

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA – RISCO DE PERECIMENTO – DOAÇÃO, APÓS PRÉVIA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SEGURANÇA DENEGADA.

A doação de madeiras apreendidas em razão de ilícito administrativo tem respaldo legal [art. 25 da Lei n. 9.605/98], bastando que se faça prévia avaliação delas, a fim de assegurar eventual ressarcimento, em caso de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão [art. 105, parágrafo único, do Decreto no 6.514/2008].

O contraditório e à ampla defesa são assegurados no processo em que se apura os crimes ambientais imputados, e não no incidente instaurado, que visa apenas dar ao produto florestal apreendido, sujeito à deterioração, a destinação que determina a lei.
R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1008015-60.2020.8.11.0000

INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Z.L. DE ÂNGELO COMÉRCIO DE MADEIRAS – ME, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que determinou a doação da madeira apreendida nos termos de apreensão no 115628 e 115629, bem como a doação dela, a entidades locais de utilidade pública.

Sustenta que a decisão judicial atacada feriu seu
“direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa”
, pois apresentou defesa no processo administrativo que tramita na Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, e que ainda não foi julgado, pois encontra-se na fase instrutória.

Pede a concessão da segurança para suspender os efeitos da decisão objurgada.

A liminar vindicada foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1008015-60.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta dos autos que, no dia 13/06/2018, NAZARENO FIORAVANTE DE ÂNGELO foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 46, par. único, 54 e 68, todos da Lei n. 9.605/98, pois estava
“comercializando madeira sem possuir licença de operação e cadastro na SEMA”
.

Além disso, a madeireira funcionava sem licença e/ou autorização dos órgãos ambientais, mantendo um
“grande volume de madeira”
[419,697 m
3
] em depósito, sem as licenças obrigatórias.

Interrogado, NAZARENO confirmou à autoridade policial que não possuía ditas licenças e autorizações,
“por achar que o alvará era suficiente”
.

A empresa impetrante teve suas atividades embargadas/interditadas por meio do Termo de Embargo/Interdição no 120391, de 14/06/2018,
dentro outros motivos, por terem sido apreendidas madeiras cuja extração é proibida
, como a
castanheira
e o
pequi
.

O Ministério Público requereu, incidentalmente, a doação da sobredita madeira a entidades de utilidade pública, antes o risco de perecimento dela, pois armazenada em local aberto, sujeito às intempéries climáticas, o que restou deferido pelo juízo,
mediante prévia avaliação
.

A decisão judicial encontra amparo no artigo 25, § 3o, da Lei no 9.605/98, que dispõe:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

[...]

§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou
madeiras
,
serão
estes
avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes
.

[...]

Na mesma linha é o que dispõe o Decreto 6.514/2008, em seu art. 107, III,
verbis
:

Art. 107. Após a apreensão, a autoridade competente, levando-se em conta a natureza dos bens e animais apreendidos e considerando o risco de perecimento, procederá da seguinte forma:

[...]

III - os produtos perecíveis e as
madeiras
sob risco iminente de perecimento
serão
avaliados e doados
.

No caso dos autos, a autoridade apontada como coatora determinou a prévia avaliação da madeira, tal como determinam as normas aplicáveis à espécie.

Nas informações que prestou, noticiou que a madeira não estava acondicionada do modo adequado, permanecendo a céu aberto, sujeitando-a às intempéries climáticas, preenchendo, pois, o requisito previsto no inciso III do art. 107, acima transcrito.

Quanto à alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
estes serão assegurados no processo em que se apura os crimes ambientais mencionados
, e não no incidente instaurado, que visa apenas dar ao produto apreendido, sujeito à deterioração, a destinação que determina a lei.

Destaco que a doação, determinada pelo juízo de origem,
é necessária quando se trata de madeiras, sujeitas a deterioração, não havendo qualquer ofensa ao direito dos impetrantes
, eis, que
o procedimento está previsto em Lei
. Nesse sentido:

[...] No mais, a doação é medida imperiosa em se tratando de madeiras oriundas de apreensão por ilícito administrativo e/ou penal, consoante deixa claro o artigo 25 da lei n.o 9.605/98. Ausente, portanto, a verossimilhança do alegado. Agravo de instrumento conhecido e provido. [TJ-AM - AI: 40006307820158040000 AM 4000630-78.2015.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 16/05/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2016].

Ademais, não há risco de perecimento
do direito
pleiteado, pois, caso seja comprovada a regularidade e legalidade da madeira apreendida, a impetrante poderá
pleitear o recebimento do montante da avaliação
, em espécie, conforme estabelece o art. 105, parágrafo único, do Decreto no 6.514/2008:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.
Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão
.

A manutenção da madeira em depósito, nas condições em que se encontra, por seu turno, pode dar azo à sua deterioração, uma vez que a apreensão dela já se deu há quase dois anos.

Diante do exposto, por não vislumbrar o direito líquido e certo alegado,
DENEGO A SEGURANÇA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020